Tribunal: STF
Processo: RHC 208301
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabiano de Holanda Haddad e José Roberto de Souza, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 694.448/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Os recorrentes sustentam, em síntese, a nulidade da ação penal à qual respondem, tendo em vista a suposta ilegalidade na quebra de sigilo telefônico sem autorização judicial, que sobreveio apenas posteriormente



    Requerem seja anulada a ação penal desde o inquérito policial, determinando-se a expedição de alvará de soltura ou subsidiariamente seja reconhecida a absolvição.



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT JULGADO LIMINARMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MP. CELERIDADE PROCESSUAL. CONTROLE POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PERÍCIA NOS CELULARES DOS PACIENTES. AUTORIZAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. LEGALIDADE DA PROVA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes. 



    2. O relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). (AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). 



    3. Por outro lado, não há nenhum óbice a que o Relator examine a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a qual foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial (HC n. 617.232/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe 26/2/2021). 



    5. No caso, os celulares dos réus foram encaminhados à perícia acompanhados da respectiva senha, o que indica prévia autorização dos acusados para que os peritos tivessem acesso ao conteúdos dos aparelhos, o que afasta o apontado constrangimento ilegal.



    6. Por outro lado, a prática delitiva também foi demonstrado por outros meios de prova, robustos e independentes da perícia realizada nos aparelhos apreendidos, que comprovam a materialidade e a autoria do delito de tráfico - inclusive com a anterior apreensão da substância entorpecente. 



    7. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão,



    “os celulares dos réus foram encaminhados à perícia acompanhados da respectiva senha, o que indica prévia autorização dos acusados para que os peritos tivessem acesso ao conteúdos dos aparelhos, o que afasta o apontado constrangimento ilegal.”



    Logo, a pretensão de anulação da ação penal, sob a fundamentação invocada, implicaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda que assim não fosse, bem ressaltou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer que,



    “ainda que fosse reconhecida a nulidade aponta[da], esta não teria o condão de anular a ação penal, porquanto a autoria e a materialidade delitiva foram demonstradas ‘por outros meios de prova, robustos e independentes da perícia realizada nos aparelhos apreendido (…) inclusive com a anterior apreensão da substância entorpecente, o que afasta, por completo, o alegado constrangimento ilegal’.” 



    Vale destacar que, infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da existência de outras provas ou não demandaria o reexame do suporte fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente